Tribunal: TJSP
Processo: 0005174-03.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto privilegiado. Subtração de pistola tipo airsoft. Absolvição. Impossibilidade. Confissão do réu, em fase investigativa, confirmada pelos elementos probatórios produzidos em Juízo. Condenação mantida. Princípio da insignificância inaplicável. Desprovimento do recurso.